Tribunal: TJBA
Processo: 8044584-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044584-95.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA PREVISTA NA LC 116/2003. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DE SERVIÇOS CONGÊNERES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO REJEITADA. ANÁLISE DE CRÉDITO COMO ATIVIDADE-MEIO. TESE AFASTADA. INCIDÊNCIA DO ISS RECONHECIDA. MULTA. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DO PERCENTUAL APLICADO PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Embargos à Execução Fiscal opostos por instituição financeira contra o Município de Salvador, discutindo a incidência de ISS sobre receitas auferidas a título de "Tarifa de Adiantamento a Depositantes", no período de 01/2019 a 12/2020, no valor histórico de R$ 54.754,47, conforme Auto de Infração nº 245.2022 e CDA nº 12022296223. Apelação interposta com objetivo de desconstituir a incidência do ISS sobre a operação e afastar a cobrança de multa em 50%. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a sentença incorreu em vício de omissão ao deixar de analisar detalhadamente a natureza contábil e jurídica das receitas autuadas e, superada essa preliminar, se é legítima a incidência do ISS sobre a "Tarifa de Adiantamento a Depositantes", considerando-se a alegação de que tal atividade seria mera atividade-meio da instituição financeira, acessória à operação de crédito principal, e não um serviço autônomo sujeito à tributação municipal. Discute-se, ainda, se a cobrança do ISS sobre receitas já sujeitas ao IOF configura bitributação vedada pela Constituição Federal, por invasão da competência tributária da União, e se a multa de 50% aplicada pelo Município de Salvador possui caráter confiscatório, desproporcional ou irrazoável, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, justificando sua anulação ou redução. RAZÕES DE DECIDIR A sentença apreciou adequadamente a natureza das receitas autuadas, concluindo pela incidência do ISS sobre serviço bancário congênere àqueles previstos na lista anexa à LC 116/2003, não havendo omissão a justificar a nulidade pretendida. No julgamento do Tema 132 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e no Enunciado Sumular nº 424, foi firmado o entendimento no sentido de que, não obstante a taxatividade da Lista de Serviços Anexa ao Decreto-Lei nº 406/68 e à Lei Complementar nº 56/87 (atualmente, lista anexa à LC 116/03), admite-se interpretação extensiva de cada item, com o fim de enquadrar serviços congêneres aos expressamente previstos, ainda que com nomenclatura diversa. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do (Tema 296), estabeleceu: "É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva". A Tarifa de Adiantamento a Depositantes constitui remuneração por serviço essencialmente bancário que precede a operação de crédito emergencial, consistente no levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caráter emergencial para cobertura de saldo devedor, enquadrando-se na hipótese de incidência prevista no item 15.08 da lista anexa da Lei Complementar nº 116/2003. A distinção entre atividade-meio e atividade-fim mostra-se irrelevante para fins de incidência do ISS, porquanto o art. 1º, §2º, da LC 116/2003 estabelece que a incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado, bastando que se enquadre nas hipóteses da lista anexa. Não se configura bitributação, pois o IOF incide sobre a operação de crédito propriamente dita (remunerada por juros e encargos financeiros), enquanto o ISS recai sobre a prestação do serviço de análise, estudo e avaliação da operação de crédito (remunerada por tarifa específica), tratando-se de fatos geradores distintos e autônomos. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no reconhecimento da Concessão de Adiantamento a Depositantes como fato gerador do ISS. A multa tributária de 50% (cinquenta por cento) sobre o montante devido está em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não possui natureza confiscatória quando não excedente a 100% (cem por cento) sobre o valor decorrente da obrigação principal. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8044584-95.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAÚ UNIBANCO S.A e como apelada MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)